Tribunal: TJSP
Processo: 2060453-68.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2060453-68.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de Guarulhos, sendo Agravante(s)
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e Agravado(s) Maurano &
Maurano Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2060453-68.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 48.933
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.933
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2060453-68.2016.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
EMBARGADA: MAURANO & MAURANO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (fls. 1 / 5
do Incidente 50002) contra v. Acórdão de fls. 7 / 11 do Incidente 50001,
que negou provimento ao recurso especial interposto pela embargante, em
razão da conformação do acordão da apelação com orientação firmada no
rito dos recursos repetitivos no RESP 1.495.146/MG Tema 905/STJ.
Aduziu o embargante, em síntese, que no caso concreto se
discutiria a correção do precatório expedido anteriormente a 25/03/2015,
razão pela qual seria aplicável a modulação de efeitos da ADIN 4357.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida, pois ausentes
qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no v. Acórdão
embargado.
Isso porque o RESP 1.495.146/MG
Tema 905/STJ
disciplina quanto às ações de desapropriação:
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2060453-68.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 48.933
3
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da lei 9.494/97 (com reação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
A matéria foi discutida nos presentes autos, guardando
total similitude com o paradigma que ditou a negativa de seguimento do
recurso especial.
O que busca o embargante, assim, é nada além do reexame
da matéria posta em julgamento, agora de forma que entende devesse
ocorrer, mas o inconformismo com o resultado do julgamento adverso não
é matéria que autoriza o manejo de embargos de declaração.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de
8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de
declaração REJEITADOS. (RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel.
Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2060453-68.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 48.933
4
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)